Tribunal: TJMT
Processo: 1043360-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043360-42.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: KAMILA MANOELA DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de negativação de nome da autora. A sentença ainda julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do débito e por litigância de má-fé. A recorrente pleiteia a reforma integral da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da recorrente é indevida e gera obrigação de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da recorrente por litigância de má-fé e a consequente revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte requerida comprova a origem da dívida por meio de telas sistêmicas contendo dados cadastrais, biometria facial, histórico de contas pagas e vínculo da recorrente com o endereço da unidade consumidora onde o débito foi gerado, o que atende ao disposto na Súmula 34 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
4. O histórico de pagamentos demonstra padrão de consumo e adimplência incompatível com situação de fraude, reforçando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.
5. A autora não apresenta prova de quitação da dívida, descumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do CPC.
6. A negativação do nome da recorrente decorre do inadimplemento de débito legítimo, regularmente comprovado, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e não ensejando direito à indenização por dano moral.
7. A conduta da recorrente, ao alterar a verdade dos fatos ao alegar inexistência de relação jurídica e débito, caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80, II, do CPC.
8. A revogação da gratuidade de justiça é medida que se impõe, considerando que os benefícios da assistência judiciária gratuita não alcançam as penalidades por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas, biometria facial e histórico de contas pagas, corroborados por outros elementos, constitui prova válida da relação jurídica e da origem do débito. 2. A negativação decorrente de débito legítimo e regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. 3. A alteração da verdade dos fatos pela parte autora caracteriza litigância de má-fé, justificando sua condenação. 4. A revogação da gratuidade de justiça é cabível quando reconhecida a má-fé processual da parte beneficiária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 188, I; 1.021, § 4o; Enunciado 102 do FONAJE; Lei 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043360-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MANOELA DA SILVA - CPF: 071.537.691-88 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025